Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária.
2. Não há que se falar em omissão quanto ao ponto “correção monetária”, bem definidas as razões por que deve ser levada a efeito com base no IPCA-E,
3. Quanto aos Embargos opostos pelos agravantes, define-se omissão do acórdão quanto à análise do pedido de inversão da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada: pelo acordão embargado, reformada a decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal; e deve ser acolhido o pedido dos agravantes para afastar a condenação ao pagamento dos honorários em favor da Fazenda Pública.
4. Não cabe inversão da sucumbência, tendo em vista que, nos termos da Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
5. Embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL conhecidos e providos para sanar omissão. Embargos de declaração opostos pelos agravantes conhecidos e providos com efeito modificativo.